Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-96.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-96.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARY HELLEN DA CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO NATALINAS DO ANO DE 2012 NÃO PAGAS PELO MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO.

Evidenciada a qualidade de servidor público da autora, bem como a existência de prestação de serviços em favor do Município, mormente porque este não demonstrou suas alegações de que ela não laborou no mês de dezembro de 2012,
o
u não faria jus ao recebimento da gratificação natalina do mesmo ano,
deve-se reconhecer àquela o direito à percepção d
as verbas
decorrentes do vínculo
com a Administração Pública Municipal
.

Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento d
as verbas
no mês citado, mediante a juntada dos documentos pertinentes, ou que a recorrida não laborou o referido período.
Entretanto, não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito da autora.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000366-96.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO e como apelada MARY HELLEN DA CUNHA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por votação unânime, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA